Tribunal: STF
Processo: HC 252769
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-02-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PENAL. USO DE DOCUMENTO PÚBLICO FALSO. REGIME INICIAL SEMIABERTO. REINCIDÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRECEDENTES. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 25.2.2025, pela Defensoria Pública da União, em benefício de Evaldo Estevam de Oliveira, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual, em 20.2.2025, desprovido o Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial n. 2.769.410, Relator o Ministro Messod Azulay Neto.



O caso



    2. Consta do processo ter sido o paciente condenado às penas de dois anos e seis meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e de treze dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 304 c/c o art. 297, ambos do Código Penal (uso de documento público falso).



    3. Interposta apelação pela defesa, o Tribunal Regional Federal da Terceira Região negou provimento ao recurso:



    “PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. USO DE DOCUMENTO FALSO. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE. 



    1. A exasperação da pena-base está fundamentada na motivação do crime porque o apelante usou documento falso para evitar a sua captura por agentes policiais, já que era foragido do sistema prisional. Tal circunstância é demasiadamente grave, merecendo maior reprovabilidade. 



    2. Com relação ao quantum de aumento da pena-base, a dosimetria da pena constitui uma atividade discricionária do julgador, que deve ser devidamente motivada em cada uma de suas fases, em atenção ao princípio constitucional da fundamentação das decisões judiciais (CF, art. 93, IX). 



    3. O Supremo Tribunal Federal tem jurisprudência pacífica no sentido de que a dosimetria da pena não se prende a rígidos critérios aritméticos, existindo certa discricionariedade judicial. 



    4. O julgador não está obrigado a tomar como critério de fixação da pena-base o número de circunstâncias judiciais desfavoráveis, em fração fixa para cada uma delas, mesmo porque algumas delas podem ser consideradas preponderantes em relação a outras. 



    5. Apelação não provida” (fl. 233, e-doc. 3).



    4. Contra esse julgado a defesa interpôs recurso especial, inadmitido pelo Tribunal Regional Federal da Terceira Região.



    A defesa, então, interpôs no Superior Tribunal de Justiça o Agravo em Recurso Especial n. 2.769.410, não conhecido pelo Relator, Ministro Messod Azulay Neto, em 19.12.2024.



    A defesa interpôs agravo regimental contra essa decisão, e, em 20.2.2025, a Quinta Turma desproveu-o:



    “DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. REINCIDÊNCIA E CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. AGRAVO DESPROVIDO. 



    I. Caso em exame 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do agravo em recurso especial, em razão da incidência da Súmula n. 83 do STJ, referente à fixação de regime inicial semiaberto para condenado reincidente com circunstâncias judiciais desfavoráveis.



    2. A defesa pleiteia o afastamento da Súmula n. 83 do STJ, argumentando que os precedentes indicados são inaplicáveis ao caso em análise. 



    II. Questão em discussão 



    3. A questão em discussão consiste em saber se a fixação de regime inicial semiaberto para cumprimento de pena, em razão de reincidência e circunstâncias judiciais desfavoráveis, viola o art. 33, § 3º, do Código Penal. 



    III. Razões de decidir 



    4. A jurisprudência do STJ estabelece que o regime inicial de cumprimento de pena não está vinculado, de forma absoluta, ao quantum da pena, podendo ser fixado em regime mais gravoso em razão de circunstâncias judiciais desfavoráveis e reincidência. 



    5. A decisão agravada está em consonância com o entendimento predominante do STJ, que autoriza a fixação do regime semiaberto mesmo para penas inferiores a quatro anos, quando há circunstâncias judiciais negativas. 



    6. A defesa não demonstrou a desarmonia do julgado ou a ausência de entendimento pacificado sobre a matéria, não afastando a incidência da Súmula n. 83 do STJ. 



    IV. Dispositivo e tese 



    7. Agravo desprovido. 



    Tese de julgamento: ‘1. O regime inicial de cumprimento de pena pode ser fixado em regime mais gravoso em razão de reincidência e circunstâncias judiciais desfavoráveis, mesmo para penas inferiores a quatro anos. 2. A incidência da Súmula n. 83 do STJ é aplicável quando a decisão está em consonância com a jurisprudência predominante do STJ.’” (fl. 66, e-doc. 4).



    5. Esse acórdão é objeto do presente habeas corpus. A defesa alega que “o art. 33, § 3º do CP determina expressamente que a escolha do regime inicial do cumprimento de pena se faz com observância dos critérios do art. 59 do mesmo Código – e são oito as circunstâncias a serem observadas, sendo que apenas 01 delas foram valoradas negativamente” (fl. 4, e-doc. 1).



    Sustenta que, “no caso concreto a motivação apresentada não se mostra idônea e nem suficiente para manter o regime mais severo, e muito menos há como se afirmar que o cumprimento de uma pena de 02 ano e 06 meses em regime semiaberto, atenda à função ressocializadora desejada para todas as condenações penais” (fl. 4, e-doc. 1).



    Afirma que “a Suprema Corte não admite a fixação do regime mais severo quando os mais brandos se mostram mais razoáveis para o cumprimento da pena” (fl. 8, e-doc. 1).



    Estes o requerimento e o pedido:



    “’Ex positis’, restando evidentemente demonstrado o constrangimento ilegal imposto o paciente, vem requerer a Vossa Excelência, a concessão da presente ORDEM DE HABEAS CORPUS, para que seja conhecido o presente writ, concedendo-se a medida liminar pretendida. E no julgamento de mérito, seja concedida a ordem, para que seja fixado regime mais brando em favor do paciente” (fl. 9, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. O pedido apresentado pela defesa é manifestamente contrário à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    7. Consta dos documentos carreados aos autos que o paciente foi condenado pelo crime de uso de documento público falso por ter apresentado a policiais rodoviários federais documentos de identificação falsificados. Na dosimetria da pena, o magistrado de origem valorou negativamente o motivo do crime, salientando que o paciente teria se utilizado de documento falso para assegurar evasão do sistema prisional:



    “Observo que a culpabilidade foi normal para a espécie. Estando ausentes elementos quanto à conduta social e à personalidade do réu, deixo de valorá-los. O comportamento da vítima não influenciou a conduta do agente. As consequências do crime foram normais à espécie. Quanto aos antecedentes, registro que inquéritos policiais e ações penais em andamento não podem ser considerados para majoração da pena-base, a teor do que dispõe a Súmula 444 do Superior Tribunal de Justiça. 



    O motivo do crime deve ser valorado de forma negativa, considerando que o réu usou documento falso para assegurar evasão do sistema prisional, o que se mostra mais grave, pois buscava frustrar o cumprimento de sentença penal condenatória. Dessa forma, elevo a pena-base em 06 meses. 



    Nesses termos, fixo a pena-base em 02 anos e 06 meses de reclusão e 13 dias-multa.



    b) Circunstâncias agravantes e atenuantes 



    Deve-se reconhecer a agravante de reincidência (artigo 61, I, do CP - ID 42613755). 



    Reconheço, também, a circunstância atenuante consubstanciada na confissão espontânea (artigo 65, III, ‘d’, do CP). 



    Nesse contexto, tratando-se de circunstâncias preponderantes, procedo à compensação entre a agravante e atenuante (STJ, REsp n. 1.341.370/MT, de relatoria do Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, publicado no DJe de 17/4/2013). Pena intermediária resta fixada em 02 anos e 06 meses de reclusão e 13 dias-multa. 



    c) Causas de aumento e de diminuição – ausentes. 



    Vencidas as etapas do artigo 68 do Código Penal, e na ausência de outras causas ou circunstâncias legais e/ou judiciais capazes de alterá-la, fica o réu definitivamente condenado à pena de 02 anos e 06 meses de reclusão e 13 dias-multa pela prática do crime previsto no artigo 334, caput, do Código Penal, na redação anterior à Lei 13.008/14” (fl. 99, e-doc. 3).



    Estabeleceu-se o regime semiaberto para início do cumprimento da pena de reclusão, em razão da reincidência do paciente:



    “Fixo como regime inicial para cumprimento da pena o semi-aberto, nos termos do artigo 33, § 2º, ‘c’, do Código Penal e súmula 269 do STJ, em razão de ser o acusado reincidente” (fl. 99, e-doc. 3).



    8. Embora a pena definitiva imposta ao paciente, de dois anos e seis meses de reclusão, permitisse, em tese, fixação do regime aberto para início do cumprimento da reprimenda, a reincidência conduziu à fixação do regime inicial semiaberto, em harmonia com a jurisprudência deste Supremo Tribunal. Confiram-se, por exemplo, os julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENA. REGIME SEMIABERTO. REINCIDÊNCIA. FUNDAMENTO IDÔNEO. ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA. 



    1. Ainda que fixada pena em quantum inferior a 4 anos, não há ilegalidade na definição do regime semiaberto, uma vez que a reincidência afasta a fixação do regime aberto – art. 33, § 2º, al. ‘c’, do CP. Precedentes. 



    2. Agravo regimental a que se nega provimento” (RHC 
n. 219.223-AgR, Relator o Ministro André Mendonça, Segunda Turma, DJe 7.3.2023).



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PRETENDIDO CUMPRIMENTO DA PENA EM REGIME ABERTO. PENA INFERIOR A QUATRO ANOS. REINCIDÊNCIA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA PARA A FIXAÇÃO DO REGIME SEMIABERTO. PRETENDIDA SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. INVIABILIDADE. RECURSO ORDINÁRIO NÃO PROVIDO. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – A reincidência do réu é motivação suficiente para a fixação do regime semiaberto, ainda que a pena fixada seja inferior a quatro anos, nos termos do art. 33, § 2º, c, do Código Penal. Precedentes. 



    II – A reincidência em crime doloso inviabiliza a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, a teor da expressa dicção do art. 44, II, do Código Penal. Precedentes. 



    III – Agravo interno a que se nega provimento” (RHC 
n. 194.169-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 14.4.2021). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. ESTELIONATO. REINCIDÊNCIA. REGIME INICIAL SEMIABERTO: ADEQUAÇÃO. PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU DE TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 183.560-AgR/SP, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 13.5.2020). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. USO DE DOCUMENTO FALSO. PENA INFERIOR A 4 ANOS DE RECLUSÃO. REINCIDÊNCIA. REGIME INICIAL SEMIABERTO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONVERSÃO DE PENA CORPORAL EM RESTRITIVA DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. ALEGAÇÃO DE INDEVIDO BIS IN IDEM. IMPROCEDÊNCIA. 



    1. A circunstância especial de o agente ser reincidente constitui fundamento idôneo para a imposição de regime mais severo (semiaberto), medida que se mostra adequada e necessária para a repressão e prevenção do crime e atende ao disposto no art. 33 do Código Penal. Conforme já decidiu esta CORTE, ‘surge correta decisão na qual, ante a reincidência, afasta-se o regime aberto’ (HC 127.071, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, DJe de 4/4/2017). (...)



    3. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC 
n. 175.433-AgR/SP, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 25.10.2019). 



    9. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    10. Pelo exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de fevereiro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora